Tribunal: TCU
Processo: 003.843/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades na destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares à Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong).

Inteiro teor:
Acórdão 2873/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Termo de Fomento 971351, firmado, em 26/12/2024, entre a União, por intermédio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (SNLGBTQIA+/MDHC) e a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), no valor global de R$ 1.480.000,00, com vigência de 27/12/2024 a 28/12/2026. Esses recursos são oriundos da Emenda Parlamentar 43680020 de autoria da Deputada Federal Erika Hilton (peças 1 e 7); Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade exigidos para a espécie, por não estar acompanhada de indícios de irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o exercício da representação perante esta Corte de Contas, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; e Considerando que tramitam nesta Corte o TC- Processo 003.500/2025-0 e o TC- Processo 003.844/2025-0 (Relator Ministro Bruno Dantas), que tratam do mesmo assunto desta representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU no 259/2014; b) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+/Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e ao representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar definitivamente os presentes autos, nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução-TCU no 259/2014, ao TC- Processo 003.500/2025-0 . 1. Processo TC- Processo 003.843/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas Lgbtqia+. 1.2. Representante: Nikolas Ferreira de Oliveira (CPF XXX.014.426-XX). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Kayki Tawan Rodrigues Macedo Acrux (210152/OAB-MG) e Isabela Costa Monteiro de Barros (198260/OAB-MG), representando Nikolas Ferreira de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.